Tribunal: TJDFT
Processo: 0747899-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0747899-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO DA SILVA DURAES COUTINHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por JAIRO DA SILVA DULRÃES COUTINHO, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 53252176, p. 78/79), a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes descritos nas execuções n. 0055235-81.2013.8.07.0015, n. 0001059-50.2016.8.07.0015 e n. 0014191-82.2013.8.07.0015. Pugnou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) pela reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos, nos termos do artigo 71 do Código Penal. A Defesa, contudo, deixou de juntar aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia e análise do pedido. 2. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para que instrua o recurso com as peças necessárias, mormente cópias das denúncias, sentenças e acórdãos dos processos referentes às execuções penais que pretende ter a continuidade delitiva reconhecida, dentre outros documentos que entender necessários. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator